Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual civil. Questão de ordem. Aplicação de precedente qualificado. Modulação dos efeitos. Caso concreto. Interstício entre a liminar e o julgamento da tese.
I. Caso em exame
1. Questão de ordem apresentada por este relator com o objetivo de aplicar a tese fixada no Tema 986/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de aplicar a tese definida no precedente qualificado no Tema 986/STJ.
III. Razões de decidir
3. Por ocasião do julgamento do Tema 986 foi estabelecido que “até o dia 27 de março de 2017 – data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma –, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986”.
4. O contribuinte obteve liminar favorável em 02.03.2017, devendo ser afastada a incidência da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, desde a data da concessão até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ, em 28.05.2024.
5. A sentença além de condenar o DF à obrigação de não fazer consistente em não incluir a TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, determinou a repetição do indébito tributário em favor do contribuinte.
6. Todavia, não há prova do pagamento do tributo a justificar a condenação do DF a pagar R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), a título de repetição de indébito tributário. Embora a planilha de ID 1984387 discrimine o valor de ICMS recolhido indevidamente em razão da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, não há prova do pagamento do tributo. As faturas de energia colacionadas nos IDs 1984386, 1984385 e 1984384 comprovam o lançamento do tributo, mas não equivalem à prova do pagamento.
7. Ao tratar da repetição de indébito, o CTN estabelece em seu art. 165, caput, que “o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162”.
8. Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou ao ente distrital a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.
9. Registre-se que o desatendimento da parte ao comando judicial que determinou a sucessão processual em razão do falecimento do autor da ação não impede a aplicação do precedente qualificado em virtude do estágio processual.
IV. Dispositivo
questão de ordem suscitada para reformar em parte a sentença no ponto em que condenou o df a pagar r$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), a título de repetição de indébito tributário.
10. Sem custas e sem honorários.

______
Dispositivos relevantes citados: CTN, § 4o do art. 162, art. 165.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ.